Tribunal: TJDFT
Processo: 0733084-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733084-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IDAIANA CASTRO SOARES PACIENTE: RODRIGO KENNEDY LIMA DOS SANTOS AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, manejado por IDAIANA CASTRO SOARES em favor de RODRIGO KENNEDY LIMA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos da Ação Penal no. 0717400-11.2023.8.07.0001, manteve a prisão preventiva decretada pelo Núcleo de Audiência de Custódia, por entender que os indícios de autoria e materialidade estavam presentes e por considerar que o paciente já possui diversas condenações, evidenciando um reiterado comportamento criminoso (ID. 49993999). Em sua petição inicial (ID. 49993997, p. 01-12), a parte impetrante narra que: a) a prisão do paciente é ilegal, pois houve invasão de domicílio e que o seu reconhecimento na Delegacia deu-se por meio de coação, já que um dos compradores da droga foi torturado para que o reconhecesse como o traficante vendedor (p. 02 e 07-11); b) “Na gravação da audiência ID 162047110; ID 162047115, o Sr. Rômulo, que é cadeirante e faz uso de bolsa de colostomia, informou ter sido deixado dentro de um carro, sem sua cadeira de rodas e as chaves do carro, no pátio da delegacia, das 18h até as 22h, sujo de fezes e urina, com os vidros do carro abertos, em noite fria com a finalidade de se obter o depoimento reconhecendo o Sr. Rodrigo, ora paciente como traficante” (p. 03-04); c) foi preso com apenas um grama de entorpecente, o que justifica a desclassificação do crime (p. 04); d) há cerceamento de defesa, pois a patrona está encontrando dificuldades em obter as filmagens produzidas no âmbito do Inquérito Policial, as quais estão sendo entregues de forma incompleta, em violação a Súmula Vinculante 14 do STF (p. 05). Pediu inicialmente o deferimento de medida liminar para autorizar a soltura do paciente e o conhecimento do writ e a concessão da ordem “para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente alvará de soltura, a fim de que seja o paciente posto em liberdade” (p. 12). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). No presente caso, observo que o paciente RODRIGO KENNEDY foi preso portando porções de maconha (1,28g) e cocaína (0,74g) após prévia investigação da Polícia Civil em local onde existiam prévias denúncias anônimas de mercancia de drogas ilícitas. Com ele, foi apreendido uma quantidade de cocaína e a quantia de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais), sendo que as demais porções de drogas foram localizadas no interior do imóvel onde o paciente supostamente realizava as vendas, conforme informações extraídas do Auto de Prisão em Flagrante 281/2023-15aDP (ID. 49994006). Acerca da suposta violação de domicílio, o egrégio Supremo Tribunal Federal entendeu, por meio do Recurso Extraordinário no. 603.616 submetido ao rito da repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Na situação posta, o paciente vinha sendo monitorado por policiais, os quais confirmaram perante o Delegado responsável que realizaram filmagens confirmando a existência de vários indivíduos praticando a traficância na localidade onde prenderam o paciente, fato corroborado por um usuário que também foi abordado e conduzido para aquela unidade policial. Os indícios de autoria e a materialidade estão, assim, suficientemente embasadas. Registre-se que não há indicativo neste momento processual de que a entrada no aludido imóvel foi forçada, devendo, em princípio, ser considerado como verdadeiro o depoimento dos policiais, os quais detém presunção relativa de veracidade (cf. Acórdão 1612230, 07117633220218070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 12/9/2022) de que a proprietária do imóvel (Sra. Joelma de Oliveira Lima) anuiu com o ingresso deles na casa. Para se concluir em sentido diverso, é necessário a dilação probatória, o que não é compatível com a natureza desta ação constitucional. No mais, verifico de sua Folha de Antecedentes que ele já possui prévia condenação transitada em julgado por tráfico de drogas nos autos da Ação Penal no. 2018.01.1.001442-7, momento em que foi condenado a pena de seis anos e cinco meses de reclusão (ID. 162476122 da origem), o que, a meu sentir, justifica, por ora, a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), conforme assente jurisprudência das Turmas Criminais desta egrégia Corte (cf. Acórdão 1736197, 07265996020238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, PJe: 7/8/2023; Acórdão 1725944, 07248475320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, PJe: 14/7/2023; Acórdão 1716609, 07211251120238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, PJe: 23/6/2023, dentre outros). Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora